Tribunal: TJSP
Processo: 1034160-15.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLCA – TOMBAMENTO PROVISÓRIO – PROCEDIMENTO INADEQUADAMENTE CONDUZIDO – LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE TIDA COMO INCONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DA SOCIEDADE FAVORÁVEIS AO TOMBAMENTO – DETERIORAÇÃO DA ÁREA E PRÉDIOS QUE SERIAM TOMBADOS – ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. VIABILIDADE DO DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO QUE SEGUE O

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLCA – TOMBAMENTO PROVISÓRIO – PROCEDIMENTO INADEQUADAMENTE CONDUZIDO – LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE TIDA COMO INCONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DA SOCIEDADE FAVORÁVEIS AO TOMBAMENTO – DETERIORAÇÃO DA ÁREA E PRÉDIOS QUE SERIAM TOMBADOS – ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. VIABILIDADE DO DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO QUE SEGUE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CULPA CARACTERIZADA. PROVAS PRECEDENTES ORIUNDAS DO CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DESCONSIDERADAS PELA PERÍCIA. RECONHECIMENTO DO INTERESSE SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000430377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034160-15.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
DANILO PANIZZA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
Apelação no 1034160-15.2016.8.26.0506
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Município de Ribeirão Preto
Juiz sentenciante: Reginaldo Siqueira
Voto no 35.638
AÇÃO
CIVIL
PÚBLCA

TOMBAMENTO
PROVISÓRIO

PROCEDIMENTO
INADEQUADAMENTE CONDUZIDO LEGISLAÇÃO
CORRESPONDENTE
TIDA
COMO
INCONSTITUCIONAL PROCEDIMENTOS PRÉVIOS
DA SOCIEDADE FAVORÁVEIS AO TOMBAMENTO
DETERIORAÇÃO DA ÁREA E PRÉDIOS QUE SERIAM
TOMBADOS
ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DO PODER
PÚBLICO.
VIABILIDADE
DO
DANO
MORAL
COLETIVO

INDENIZAÇÃO
QUE
SEGUE
O
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE

CULPA
CARACTERIZADA.
PROVAS
PRECEDENTES
ORIUNDAS DO CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO
CULTURAL
DESCONSIDERADAS
PELA PERÍCIA. RECONHECIMENTO DO INTERESSE
SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação
civil pública contra o Município de Ribeirão Preto, perante a 1a Vara da
Fazenda Pública daquela Comarca, referindo a imóvel conhecido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
“Complexo Casa Amarela”, bem como a registros junto ao Conselho de
Preservação do Patrimônio Cultural da cidade, aludindo ao seu valor
histórico, arquitetônico e do provisório tombamento pela Resolução
04/2013 CONPRAC/RP, de 10.04.13; discorre sobre a destruição do
bem tombado; adentra ao contexto de direito, em especial o art. 216, da
CF e Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto; menciona razões
com base na Lei Complementar Municipal n. 501/95, que instituiu o
Plano Diretor local; argumenta sobre a responsabilidade do réu e refere
ao dano moral coletivo; pede a procedência da ação, condenando a ré à
reparação por danos morais e coletivos causados pelas ações contra o
meio ambiente cultural e perda de conjunto de casas coloniais de 1870,
1890 e 1913; arbitra o importe em um milhão de reais; cita do dolo e
jurisprudência, pedindo acolhimento.
A r. sentença de fls. 320/331, julgou improcedente a
ação.
O Ministério Público apelou a partir de fls. 337,
resumindo o processado e externando argumentos salientados na inicial,
objetivando a reforma da decisão, valendo-se de aspectos legais e
constitucionais; cita doutrina e da posição do Conselho de Preservação
do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto, concluindo argumentos e
fundamentos pelo provimento, reformando a sentença.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 356.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça veio a partir
de fls. 366, pelo provimento da demanda.
É o relatório.
A presente ação encontra-se escorada no que dispõe o
art. 216, inciso V e § 4o, da CF; basicamente, sob a consideração de que
constituem patrimônio cultural “conjuntos urbanos e sítios de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
histórico, paisagismo, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico”, incumbido ao Poder Público a proteção patrimonial,
ameaças e danos.
A r. sentença, por sua vez, apresentou respaldo na ADI
no 2098553-29.2015.8.26.0000, a qual concluiu: “Matéria de cunho
urbanístico, com princípios sobre uso e ocupação do solo e limitações
administrativas. Transgressão do devido processo legislativo. Ausência
de efetiva participação popular. Correspondência não responde ao
comando constitucional, mormente por revelar, tão-somente, a
ocorrência de duas reuniões sem reflexão peculiar sobre o projeto de
lei que originou a norma impugnada. Vício formal reconhecido. Prazo
para finalização do processo de tombamento e caducidade. Disposições
contrárias às leis federais que versam sobre o assunto. Competência
suplementar excedida. Afronta aos artigos 180, incisos I e II; 144 e 191
da Constituição Estadual”(Rel. Des. Sérgio Ruiz, j. em 16.12.2015).
Na sequência, foi entendido como viciados os
procedimentos
praticados
pelo
CONPRAC/RP,
pertinente
ao
tombamento “Complexo Casa Amarela”, destacando que embora
previsto no Decreto-lei no 25/37, a respeito do patrimônio histórico
nacional, nada foi feito quanto ao procedimento disposto no art. 5o, o
qual dispunha: “O tombamento dos bens pertencentes à União, aos
Estados e aos Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser
notificado à entidade a que pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa
tombada, afim de produzir os necessários efeitos”.
Efetivamente, o aparente descaso de condução do
competente procedimento de tombamento resulta dano. No entanto, não
pode ser olvidado que a apelada não cuidou de atender aos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
art. 23, III e IV, art. 30, IX e 216, V, § 1o e § 4o, todos da CF.
Ainda nesta sequência, considerando ainda que “prazo
excessivo não justificado da perda do objeto” (Ap.
1005254-79.2017.8.26.0053,
rel.
Des.
Magalhães
Coelho,
j.
02.09.2010), há outro óbice a ensejar ressalvados termos da r. decisão
monocrática, uma vez que o Mandado de Segurança que resultou na
Apelação no 1038859-78.2018.8.26.0506, tendo como relator o
Desembargador Bandeira Lins, j. em 28.11.2019, relacionado ao caso
em tela concluiu:
“Revogação do tombamento decretado pelo Município.
Caducidade não configurada. Inexistência de prazo
legal. Lei Complementar Municipal no 2.211/07 que
fixava termo ao processo declarada inconstitucional
(ADI no 2098553-29.2015.8.26.0000). Impossibilidade
de reversão do ato, uma vez que subsistem os
pressupostos fáticos. Incontroverso valor histórico do
imóvel tombado, cabendo integrá-lo ao patrimônio
cultural
do
Município.
Decisão
proferida
em
deliberação pelo órgão legalmente constituído a tanto
(CONPPAC-RP). Inexistência de violação aos preceitos
constitucionais. Legítima intervenção na propriedade
privada, em que se limita tão somente o poder de
disposição do proprietário quanto à descaracterização
do bem. Razoável duração do processo. Complexidade
do objeto a ser tombado, o qual não se restringe ao
edifício construído. Celeuma de difícil resolução
atinente à regularização escriturária do imóvel, que se
fragmentou em várias partes em função de pendências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
judiciais incidentes sobre o todo. Invalidação das
normas
que
obstou
sobremaneira
a
atuação
administrativa, à luz do princípio da legalidade”.
No caso presente os bens que estavam para tombamento
definitivo encontravam-se em área pública, significando que seria
encargo da ré, o que se confirma com a utilização da antiga sede da
primitiva fazenda, para fins de unidade da Saúde Pública, o que
evidencia o desleixo público, pois, destinam parte do bem para serviço
essencial e abandonou a outra parte como se não fosse seu encargo (v.
cadastro n. 502915).
Veja-se que o perito destacou a fls. 266 referindo à
Resolução n. 04/2013 do CONPACC/RP, como tombamento
provisório, mas sem solução em prosseguimento, embora não
desconsidere o valor histórico em potencial (fls. 267), apesar da falta de
convicção do sr. perito (fls. 269), inclusive quanto a sua conclusão a fls.
270.
A inicial bem demonstra, a partir de fls. 15, que ocorreu
omissão por parte do Poder Público de preservação da área e prédio,
mesmo com a antecedente providência do tombamento prévio, inclusive
com posicionamento unânime da Associação de Moradores do Jardim
Mario Paiva Arantes, realizada em 13.12.2012 (fls. 72).
Anote-se também que o perito judicial não levou em
consideração a ata da reunião ocorrida em 10.02.2013, na Secretaria da
Cultura, em seu item 4, onde constou posição de Conselheiro afirmando
das construções na década de 1.870, década de 1.890 e terceira década
de 1.913, sendo relativo ao “Complexo da Casa Amarela da Fazenda
Baixadão”, havendo detalhamento sobre o estado físico dos prédios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
através de outro Conselheiro, aqui já com afirmação de que as
melhorias eram de 1.923, resultando a conclusão dos debates em
catorze votos a favor do tombamento provisório e um contra (fls. 86),
confirmado pelo presidente do CONPPAC/RP (fls. 91), formalizado
pela Imprensa Oficial de Ribeirão Preto (fls. 92), com a manifestação
concordante da prefeita municipal, de maneira formal, em 24.09.2013,
com manifestação de apoio, em ratificação, da Associação de
Moradores do Jardim Paiva II (fls. 104).
Em seguida, nova reunião do Conselho de Preservação
do Patrimônio Cultural do Município de Ribeirão Preto, de 1o.10.2013,
de cuja ata se faz constar, tendo direcionado para o efetivo tombamento,
inclusive com doações de “equipamentos de informática” ao Conselho
para os fins aprovados (fls. 108).
Todo este contexto foi desconsiderado, em especial por
parte da Municipalidade de Ribeirão Preto, não comportando valer-se
da conclusão de inconstitucionalidade da legislação que salienta (Lei n.
7.521/96, por arrastamento da Lei n. 2.211/07), a respeito do
tombamento do “Complexo Casa Amarela”, cuja conclusão decorreu de
insuficientes providências e formalidades que deixaram de ser
cumpridas, nada diligenciando a ora ré em superá-las.
Como foi anotado, a prova pericial não revela suficiente
respaldo para desmerecer o contexto histórico do local, pois, sequer
comentou a respeito das reuniões dos Conselheiros do Conselho de
Preservação do Patrimônio Cultural, com resultado amplamente
favorável ao tombamento, inclusive motivado por inúmeros fatores, que
envolviam até artesãos que tinham interesse naquela conclusão.
A assertiva de que “edificações foram construídas pelo
menos em 1971” está a se mostrar coerente com os debates sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
história do local constante das atas de reunião do supra referido
Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, já que antecedem os
prédios ao período consignado no pedido
A este respeito é de pertinência a colocação da d.
Procuradoria da Justiça, ao se valer de jurisprudência que colaciona: “:
a) trata-se de bem com reconhecido valor histórico e/ou cultural; b) tal
fato seja de conhecimento do responsável pela preservação do bem; c) a
deterioração tenha se dado por ação/omissão do responsável pela
preservação do bem”.
Deste singelo levantamento de fatos resulta claro que a
Municipalidade foi, no mínimo, omissa, negligente, desinteressada em
atender e proporcionar respaldo ao intento da sociedade local, inclusive
e especialmente quanto a deterioração dos prédios, o que não ocorreu
com aquele destinado a unidade sanitária, não cabendo alegação de que
houve uma decisão judicial pela inconstitucionalidade da legislação de
tombamento, o que se deu em 2016, mas que já deixava de há muito
deteriorar melhorias e a área do local, não preservando o próprio
patrimônio.
Em consequência, houve a caracterização de dano moral
coletivo, pelo menos sob o aspecto culposo, considerando ainda que
poderia ter sido evitada a perda integral de prédio histórico, o que
causou um desequilíbrio ao contexto físico de local reconhecido pelas
pessoas locais (vide reuniões do Conselho) como de cunho histórico, ao
ponto de ensejar os trâmites de tombamento, não efetivado, além do
desapontamento dos interessados (Conselho Cultural local).
Por ser a área pública, como foi confirmado, inclusive já
em parte sendo utilizado um dos prédios preservados (sede da fazenda)
como Unidade da Saúde Pública, a indenização deve ser comedida, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
dpf/mk
Apelação Cível no 1034160-15.2016.8.26.0506 – Voto 35.638
que não tipificado o dolo, mas sim a inconteste omissão da gestão
pública local a respeito.
Destarte, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabe a indenização de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), observada a atualização decorrente da correspondente “Tabela do
TJSP”, adstrita a vinculação indicada na inicial de reparação de danos
ao meio ambiente e aos bens culturais que foram objeto do tombamento
provisório.
Nesta conformidade, forçoso concluir pela reforma da r.
sentença, para reconhecer da procedência em parte da demanda,
admitido ainda o prequestionamento dos dispositivos legais e
constitucionais consignados nos autos pelas respectivas manifestações
das partes.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator